Tribunal: STF
Processo: Rcl 61005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão apresentado pela defesa de Cherubin Helcias Schwartz Júnior, quanto aos efeitos da decisão proferida nos autos da presente reclamação.



    Narra que foi instaurado o Inquérito 1.467/DF no STJ para investigar o requerente a partir de informação no âmbito do acordo de colaboração celebrado entre a PGR e José Carlos Reis Lavouras, um dos corréus na Operação Ponto Final, tratada nestes autos. Alega que, mesmo sem qualquer elemento de prova fornecido pelo colaborador ou encontrado nos dados de seus computadores, obtidos por ordem judicial, teria sido deferido o afastamento dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, pelo lapso de 11 anos, do Peticionário, de sua esposa, filhos e genro e de empresas a eles relacionadas. Sustenta que essas decisões teriam sido fundamentadas em provas declaradas ilícitas nestes autos, por incompetência absoluta da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.



    Pleiteia a “extensão dos efeitos das decisões proferidas na presente Reclamação, que reconheceu a inexistência/nulidade dos elementos probatórios no âmbito da Operação Ponto Final, utilizados para instruir as quebras de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Peticionário nos autos do Inquérito nº 1467/DF, reconhecendo assim a nulidade destes atos, determinado, ainda, o desentranhamento dos autos de todo e qualquer material proveniente da Operação Ponto Final e já reconhecido como inexistente/nulo que foram compartilhados com o fim de instruir o Inquérito nº 1467/DF”.



    Postula ainda que o presente pedido seja autuado em apartado como PET perante esta relatoria e que tramite sob sigilo.



    É o relatório.



    O art. 580 do Código de Processo Penal dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade do julgamento das causas penais, para inibir o conflito de decisões e impedir tratamento desigual entre acusados. Afirma, também, que essa regra não se limita a apelações; alcança os“demais recursos, bem como ao habeas corpus e à revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).



    Ante o exposto, determino o desentranhamento do pedido de extensão (eDOC 89), junto com os documentos a ele relacionados (eDOC 90 a 109), sua autuação como PET e distribuição por prevenção à presente reclamação.



    Diante da juntada de documentos bancários e fiscais do peticionante, determino que a PET tramite em segredo de Justiça.



    Após, encaminhe-se a PET à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    Cumpridas as determinações, arquive-se a presente reclamação.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente